Tribunal: TJSP
Processo: 1008852-55.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Sugestão de omissão no v. acórdão. Inocorrência. Questão que não se confunde com omissão do julgado embargado. Silêncio do v. acórdão que decorreu tão somente da percepção da falta de incidência da verba no caso concreto e da desnecessidade, portanto, de manifestação a respeito. Honorários recursais efetivamente descabidos. Pretensão de seu arbitramento pela própria parte

Ementa:
Embargos de declaração. Sugestão de omissão no v. acórdão. Inocorrência. Questão que não se confunde com omissão do julgado embargado. Silêncio do v. acórdão que decorreu tão somente da percepção da falta de incidência da verba no caso concreto e da desnecessidade, portanto, de manifestação a respeito. Honorários recursais efetivamente descabidos. Pretensão de seu arbitramento pela própria parte recorrente. Embargos declaratórios rejeitados.